Tribunal: TJMT
Processo: 0156944-96.2013.8.11.0000
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
REQUERENTE(S):
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO(S):
ALTA FLORESTA MOTOS LTDA.

Número do Protocolo: 156944/2013
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSÓRCIO – ENTREGA DO BEM CONTEMPLADO – EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DA TAXA DE FORMALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CADASTRAIS – COBRANÇA ABUSIVA - CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – ART. 273 DO CPC/1973 – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Estando presentes os requisitos ensejadores delineados no art. 273 do CPC/1973, correta a decisão que concede a antecipação da tutela.

REQUERENTE(S):
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO(S):
ALTA FLORESTA MOTOS LTDA.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto por Alta Floresta Moto Ltda., em face de decisão proferida nos autos de Ação Civil, proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, onde o juízo singular deferiu o pedido liminar, a fim de suspender a cobrança da taxa de formalização de serviços cadastrais, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária, fixada em R$500,00 (quinhentos reais).
Alega a empresa agravante, em síntese, que o contrato de consórcio é celebrado diretamente entre os consorciados e a administradora, e que não faz parte da relação jurídica, e presta serviço apenas de montagem do processo cadastral para envio a administradora, e que efetua a cobrança da taxa apenas quando o cliente opta por adquirir o bem móvel por ela.
Afirma que a taxa de formalização de serviço é informado ao cliente quando da venda da cota de consórcio, e que não há abuso ou ilegalidade na cobrança.
Aduz que a manutenção da decisão causa graves prejuízos posto que será obrigada a trabalhar de forma gratuita.
Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, e no mérito pelo provimento do recurso.
Em decisão de fls. 28/31-TJ, determinei a suspensão do trâmite deste recurso, até o advento da decisão definitiva da Corte Superior no Resp no. 1.251.331 – RS.
Informações do juízo a quo às fls. 33.
A Agravada às fls. 40/45, comunicou o julgamento do Recurso Especial.
A liminar de efeito suspensivo foi deferida Relator às fls. 47/48-TJ.
A restauração dos autos foi homologada às fls. 79/81-verso.
Sem parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que manifestou-se apenas quanto a restauração dos autos, mas no Agravo de Instrumento n. 97327/2013, envolvendo o mesmo decisório, opinou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA A ADVOGADA PATRÍCIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS, OABMT 8014/O.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto por Alta Floresta Moto Ltda., em face de decisão proferida nos autos de Ação Civil, proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, onde o juízo singular deferiu o pedido liminar, a fim de suspender a cobrança da taxa de formalização de serviços cadastrais, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária, fixada em R$500,00 (quinhentos reais).
Pois bem.
O Juízo a quo, em sede de Ação Civil Pública, concedeu a tutela antecipada nos seguintes termos:
“(...) Ante o exposto, com fulcro no artigo 273 e §§ do Código de Processo Civil, DEFIRO a liminar pleiteada, para determinar que a parte requerida suspenda, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a cobrança da taxa de formalização de serviços cadastrais dos consumidores, por ocasião da entrega dos bens aos consorciados. Fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da medida liminar. (...)”
Para a concessão da liminar acima destacada, a magistrada singular, visualizou presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada, utilizando-se dos seguintes fundamentos, in verbis:
“(...) A autora sustenta a ilegalidade da cobrança de qualquer despesa, a que título for, quando ocorre a contemplação do bem objeto de consórcio, mais especificamente as despesas arroladas no item 4.5 da Proposta de Adesão a Grupo de Consórcio Destinado a Aquisição de Produto Honda, consoante se verifica do contrato acostado às fls. 21/28.
Entendo que a cobrança de despesa pelas requeridas, sob a rubrica de formalização de serviços cadastrais, é abusiva e fere os predicados estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social, sobretudo porque referida taxa tem como causa de incidência a simples concessão de crédito, que é inerente à atividade das requeridas, não podendo tal custo ser repassado ao consumidor, sob pena de caracterizar vantagem excessiva.
Desta feita, a cláusula contratual que estabelece a cobrança da taxa em comento se revela nula de pleno direito, nos termos do disposto no artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor, em relação exclusivamente a taxa de formalização de cadastro.
(...)
Assim, numa visão inicial, vislumbro a aparente abusividade da taxa para formalização de cadastro cobrada pelos requeridos dos consumidores, estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, eis que o prosseguimento da referida cobrança poderá causar aos consumidores, no mínimo, danos de difícil reparação.
Ademais, o perigo de irreversibilidade da medida, em casos como este, não existe, pois no caso de improcedência do pedido, as requeridas poderão ser indenizadas oportunamente, mediante a cobrança da taxa de cadastro.
Saliento que, em hipótese alguma, a concessão da medida antecipatória poderá causar dano maior do que o que se pretende evitar. O risco das requeridas com o deferimento da medida é, de longe, menor que o risco dos consumidores com o indeferimento.
Diante disso, em sede de cognição sumária e superficial vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela para suspender a cobrança da taxa de formalização de cadastro. (...)”
Não obstante as razões apresentadas em recurso, tem-se que esse não comporta provimento.
Assim, para que seja concedida a tutela antecipada há que se verificar a presença das condições enumeradas no artigo 273, caput e incisos I e II, do CPC/1973, que tinha o seguinte teor:
“Art. 273- O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e:
I – haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou;
II – fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. §1o Na decisão que antecipar a tutela, o juiz indicará, de modo claro e preciso, as razões do seu convencimento.”
Vê-se que, somente quando presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar, esta será deferida, sob pena da parte requerente sofrer danos irreparáveis ou de difícil reparação.
Com efeito, a antecipação dos efeitos da tutela definitiva é cabível quando, existindo prova inequívoca e verossimilhança das alegações, ficar configurado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu.
Vejamos.
Na Ação Civil Pública, a Defensoria Pública se insurge contra uma tarifa/taxa cobrada para a entrega do bem contemplado, que foi denominada de Taxa de Formalização de Serviços Cadastrais.
No caso da questionada tarifa – objeto do agravo, a Defensoria Pública argumenta que é cobrada como condição para entrega do bem; que ela possui fato gerador duvidoso e o cálculo é feito de forma abusiva. Por esta razão, o Juiz concedeu a liminar pleiteada.
A parte agravante defende que não há ilegalidade ou abusividade na cobrança, entretanto a controvérsia restou resolvida pelo Superior tribunal de justiça quando do julgamento do REsp n. 1.251.331 – RS, sob a sistemática de repetitivos, vejamos:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2a Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) (destaquei)
Logo, não há, sob o aspecto da relevância jurídica, elementos para o provimento do recurso.
Outrossim, a agravante é a beneficiada com o recebimento da tarifa, podendo fazer cessar a cobrança, em obediência à decisão liminar de antecipação de tutela.
Não vejo, ainda, presente o requisito do perigo na demora, haja vista que a obrigação imposta na decisão recorrida é de natureza negativa, bastando, portanto, que a agravante se abstenha de efetuar a cobrança.
Desse modo, entendo por presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada estampados no art. 273 do CPC/1973, de maneira que a manutenção do decisum hostilizado é medida que se impõe.
A propósito, trago a baila a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em seu escorreito parecer, já mencionado no relatório quando do Agravo de Instrumento n. 97327/2013:
“(...) Ora, no caso em apreço, o Agravante em suas razões recursais, não demonstrou ter efetivado a cobrança da Taxa de Cadastro, no início do relacionamento com os clientes, já que, de per si, ficou condicionado na decisão alhures aviltada, que a remuneração do serviço visa pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, muito pelo contrário, no caso em apreço, o que vimos é o condicionamento do cliente ao pagamento da Tarifa objeto da demanda, ao final, quando contemplado em grupo de consórcio, na ocasião da busca o bem para satisfação do negócio. Sendo assim, seja decorrente do fato do Agravante ser considerado legitimo para figurar no polo passivo da contenda, conforme alhures demonstrado, ou então, pelo fato do mesmo não colacionar aos autos provas de que a Taxa de Cadastro foi efetivada no inicio do relacionamento, para remunerar os serviços de pesquisa de proteção ao crédito, fundamento para a qual foi criada, não há razão falar-se no preenchimento dos requisitos indispensáveis a desfiguração da decisão objurgada em favor do Agravante. É que, como consabido em sede de recurso de agravo de instrumento deve-se demonstrar a ‘verossimilhança das alegações’ e da ‘prova inequívoca’, bem como, o ‘fundado receio de dano irreparável’ ou de ‘difícil reparação’, em favor daquele que buscar reformar a v. Decisão, o qual, por ora, se evidencia demonstrado somente pelo Agravado. Sendo assim, o improvimento do vertente recurso é medida que se impõe, uma vez que o Administrador do Consórcio é legitimado para figurar no polo passivo da contenda, e ainda, a Taxa de Serviços Cadastrais, da forma como cobrada, se perfaz de maneira abusiva ao consumidor. (...)” (sic parecer às fls. 341/342-TJ)
Assim, inexiste substrato fático suficiente hábil a amparar a pretensão recursal.
Por fim, importante fazer parte integrante do voto que a questão já foi decidida por este Sodalício quando julgamento do Agravo de Instrumento n. 97327/2013, interposto pela Administradora do Consórcio:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSÓRCIO – ENTREGA DO BEM CONTEMPLADO – EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DA TAXA DE FORMALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CADASTRAIS – COBRANÇA ABUSIVA - CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – ART. 273 DO CPC/1973 – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Estando presentes os requisitos ensejadores delineados no art. 273 do CPC/1973, correta a decisão que concede a antecipação da tutela. (AGRAVO DE INSTRUMENTO No 97327/2013 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE ALTA FLORESTA RELATOR: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI – data do julgamento 06/09/2019)
Com tais considerações, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR